Tribunal: TJDFT
Processo: 0738011-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. TAXA EXTRA. INDENIZAÇÃO PAGA PELA CONSTRUTORA. COTA PARTE. CONDÔMINOS. EX-PROPRIETÁRIOS. ADQUIRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Caso em exame
1. A autora, ex-proprietária, ajuizou pretensão de ressarcimento do valor correspondente às taxas extras pagas antes de vender o imóvel, ressarcidas pela Construtora ao Condomínio que realizou a reparação do vício de construção na fachada do prédio.
II - Questão em discussão
2. O pedido foi ajuizado contra o Condomínio e os réus que adquiriram o imóvel após a condenação judicial da Construtora para ressarcir os condôminos. A controvérsia consiste na definição se o valor indenizado pertence aos ex-proprietários ou aos adquirentes.
III - Razões de decidir
3. O Condomínio-réu aprovou a contratação de empresa para a recuperação de vícios de construção mediante pagamento de taxas extras pagas pelos condôminos, portanto improcede a alegação recursal acerca da existência de direito pessoal da autora à cota-parte da indenização recebida da Construtora, assim como em relação à suposta sub-rogação dos condôminos de forma individualizada.
4. O valor da cota parte do ressarcimento correspondente à unidade residencial pertence aos adquirentes, pois esse valor compôs a valoração do preço do imóvel adquirido.
5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
IV - Dispositivo
6. Conhecido recurso. Preliminar de inovação rejeitada. Apelação desprovida.